Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741931-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SEBASTIAO PINHEIRO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702013-24.2021.8.07.0001 - ids 141888624; 143300051 EmD rejeitados) que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo pericial e declarou liquidado o julgado, definindo o crédito em R$ 25.384,23, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios mensais de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais. Alega, em suma, excesso de execução decorrente de atualização do saldo devedor com periodicidade anual entre 03/96 e 08/99, quando, afirma, correta seria a mensal, conforme pactuado entre as partes, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Também afirma equívoco do laudo quanto à indevida amortização no saldo devedor de um desconto ofertado pela agravante de R$ 4.988,21. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a intimação do credor, para início da fase de cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada (id 141888624 – autos principais), reforçando que se aguarde o julgamento do presente AGI na decisão id 144966512. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator